Tribunal: TJBA
Processo: 8030683-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030683-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
IGOR AMADO VELOSO

AGRAVADO: DANIEL SANTOS BORGES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ART. 4º DO DECRETO-LEI Nº 911/69. FORMULAÇÃO POSTERIOR À CITAÇÃO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA MANIFESTAÇÃO (CPC, ART. 329, II). AUSÊNCIA. ERROR IN PROCEDENDO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

O art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69 autoriza a conversão da ação de busca e apreensão em execução sempre que o bem alienado fiduciariamente não for localizado ou não estiver mais na posse do devedor.

A norma não explicita se a conversão pode ser requerida após a citação do réu, razão pela qual deve ser interpretada em conjunto com o art. 329 do CPC.

O art. 329, II, do CPC dispõe que, após a citação, a alteração do pedido ou da causa de pedir depende do consentimento da parte contrária, o que impõe a intimação do réu para manifestação antes da apreciação do requerimento.

No caso concreto, o pedido de conversão foi formulado após a citação do réu, mas este não foi intimado para se manifestar, configurando
error in procedendo
e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A jurisprudência dos Tribunais pátrios reconhece que a conversão é possível mesmo após a citação, desde que haja observância ao contraditório e ao consentimento do réu.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo de Instrumento n
º
8030683-92.2025.8.05.0000

em que figuram, como
Agravante - BANCO BRADESCO SA -
e, como
Agravad
o
- DANIEL SANTOS BORGES
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em

DAR
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento,
reformando
a decisão

a
gravada
,
nos termos do voto da
r
elatora.

Salvador/BA,

R